Tribunal: TJES
Processo: 5003706-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003706-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: OSVALDO MENDES DIAS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR NÃO TER AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SEU NOME, INCLUSO EM 09/05/2017 COM LIMITE DE R$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) COM DESCONTOS MENSAIS DE R$ 46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“DECLARAR nulo o contrato n. 0229015035102 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato n. 0229015035102, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendendo as cobranças realizadas em relação ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 14282425. CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$780,00) a fim de baixar o empréstimo.”
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ADUZIU AINDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ALEGADA, POIS A PARTE REQUERIDA RECEBEU A MIGRAÇÃO DE PARTE DA CARTEIRA DE CARTÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, ASSIM, É LEGÍTIMA PARA RESPONDER POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO AUTOR. DESACOLHO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA NO RECURSO DA DEMANDADA, POIS TRATA-SE DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO COM COBRANÇAS MENSAIS E O TERMO INICIAL DO REFERIDO PRAZO É A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA, OU SEJA, SE RENOVA MÊS A MÊS. PASSO AO MÉRITO. NO CASO DOS AUTOS, MUITO EMBORA CONSTE O CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É A PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DO RECORRENTE INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. ESCORREITA A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA QUE SE RETORNE AO
STATUS QUO ANTE
. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)